Tribunal: TJDFT
Processo: 0000251-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE. COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414 do CPP.
III – Existindo nos autos prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio, em respeito ao princípio in dubio pro societate, que vigora na fase da pronúncia, o agente deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
IV – Na pronúncia, a exclusão de qualquer qualificadora somente deve ocorrer quando totalmente dissonante do acervo probatório. Ao contrário, havendo indícios de sua configuração, deverá ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.
V – Recurso conhecido e provido.